Tribunal: TCU
Processo: 008.942/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1801/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 9.2.1 do Acórdão 2655/2014-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento do seu atendimento integral neste processo, sem prejuízo de que a verificação da questão seja retomada em outras ações de controle; e b) apensar os presentes autos ao TC Processo 035.186/2011-9 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.942/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Pelotas (92.242.080/0001-00). 1.2. Interessado: Universidade Federal de Pelotas (92.242.080/0001-00). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.